Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737219-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial 0727181-28.2021.8.07.0001 ajuizada por YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE e MONICA PONTE SOARES, pela qual rejeitada impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, decisão nos seguintes termos: “A decisão de ID 165055142 deferiu a penhora de créditos do executado decorrentes do empréstimo realizado à Cast Participações e dos valores depositados juntos à BRASILRPEV (sic). O executado apresentou impugnação à penhora (ID 166481918), alegando, em síntese, que os valores depositados junto à Brasilprev são impenhoráveis e que os valores que existiam já foram utilizados. No que tange à penhora do empréstimo realizado à Cast Participações, alegou que a empresa está passando por dificuldades financeiras e que há outras medidas menos gravosas para satisfação do crédito das exequentes. Por sua vez, as exequentes se manifestaram através da petição de ID 167720028 e requereram a manutenção das penhoras já deferidas. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Em relação ao empréstimo realizado à Cast Participações, em que pese as alegações do executado, não lhe assiste razão. O art. 797 do CPC dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente. Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 805, do mesmo diploma, estabelece o princípio da menor onerosidade ao executado. Da análise dos autos, nota-se que as cotas da empresa Cast foram oferecidas à penhora em mais de uma oportunidade. Entretanto, não houve consenso entre as partes sobre o valor atribuído a cada unidade. As ações e cotas das sociedades podem ser penhoradas, conforme previsão expressa no art. 835, IX do CPC. Ocorre que a parte exequente não é obrigada a aceitar a indicação do bem ofertado se há outro meio mais efetivo para satisfação do seu crédito. Diante disso, o requerimento da penhora sobre o empréstimo realizado possui preferência sobre a penhora das cotas da sociedade, conforme dispõe a própria ordem de indicada do artigo 835 do CPC. Diante disso, indefiro o pedido do executado para desconstituir as penhoras determinadas pelas decisões de ID 165055142 e 166237604. Quanto ao pedido de penhora dos valores existentes junto à Brasilprev, observa-se do ID 167414090 que a instituição informou que não foi localizado nenhum plano de previdência ativo em nome do executado. Tal informação se contradiz com as informações obtidas na declaração do Imposto de renda do executado. Portanto, entendo razoável o pedido das exequentes para determinar que a Brasilprev apresente o extrato das aplicações do Sr. José Calazans da Rocha - CPF 098.795.606-04. Quanto ao pedido de penhora dos lucros, observa-se o seguinte: Na decisão de ID 137524187, proferida em 30/09/2022, restou delineado que a decisão de ID 116275721 determinou a penhora dos rendimentos do executado do que sobejar 50 salários mínimos (pro labore) e a penhora de lucros a que tenha direito o devedor na Cast Informática. Já a decisão de ID 11924591 retificou a decisão anterior apenas quanto a penhora de pro labore, não mencionando a penhor de lucros. Concluiu-se que a penhora de lucros não havia sido objeto de recurso, razão pela qual, quanto a esta penhora determinou-se a intimação da Cast Informática para proceda o depósito em juízo da quota-parte do lucro a ser distribuído ao executado até a total quitação do débito. Contra esta decisão foi interposto o agravo de instrumento n.o 0736692-19.2022.8.07.0000, tendo a Instância Revisora deferido efeito suspensivo ao recurso, conforme se observa do ofício de ID 141664134, juntado aos autos em 04/11/2022. Na petição de ID 152428946 a parte autora afirma que a Instância Revisora deu provimento ao agravo n.o 0708806-45.2022.8.07.000 para que a penhora do pró-labore do executado se limitasse a 10%. Em consulta ao agravo n.o 0708806-45.2022.8.07.0000, observo que o mesmo foi julgado em 12/08/2022, tendo a Instância Revisora dado provimento ao recurso para reduzir para 10% a penhora sobre a verba salarial (ID 38178359 daqueles autos). Ainda, observa-se do documento de ID 166484789, juntado pelo próprio executado, que na decisão do Agravo de Instrumento de no 0736692-19.2022.8.07.0000 constou expressamente a possibilidade da penhora dos lucros, conforme transcrito a seguir: ‘Portanto, diferentemente da compreensão dada por esta relatoria na decisão liminar, a decisão de id. 119245961 (na origem) não afastou, de forma alguma, a penhora sobre os lucros; retificou a decisão pretérita somente em relação à penhora de salário, para limitá-la ‘a 50% da soma da remuneração do executado [nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria] no mesmo período mensal’. Tanto assim que, no Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000, o executado não se limitou a impugnar a penhora salarial, se opondo também à penhora dos lucros (dividendos). Ademais, na decisão atacada (id. 137524187 na origem), o juízo a quo expôs suficientes razões para concluir que ‘a decisão de ID119245961 retificou a anterior apenas quanto ao item 1, para determinar que a penhora sobre os rendimentos recaia apenas sobre 50% do que sobejar 50 s.m. A determinação de n. 2, penhora de lucros, não foi alterada, pois não houve nenhuma manifestação judicial a respeito’. E quanto a isso, o agravante nada impugnou, até inviabilizando o exame dessa matéria por este Colegiado recursal (art. 1.016 do CPC). [...] Logo, infere-se que não houve exclusão da penhora da distribuição de lucros. Foi acolhido apenas o pedido subsidiário para redução da penhora salarial.’ Portanto, resta claro que a penhora dos lucros é medida cabível e que já foi deferida por este juízo. Quanto ao pedido de penhora de 50% dos veículos M. Benz Glc 250 4matic 2017/2018 Preta Placa PBD 4963 DF, Chassi Wdc0g4gwxjf296666, Renavam: 01144217064 e; Veículo Ford Fusion Titanium 2.0 Ecoboost Awd Unc8m Preto Placa PBM7166 DF, Chassi 3fa6p0d91jr258114, Renavam: 01169398836, entendo que o requerimento deve ser deferido. Observa-se o executado é casado com a Sra. Roselane sob o regime de comunhão de bens (ID 165862342). O art. 1.667 dispõe que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas. Portanto, a penhora de 50% dos bens é medida cabível e razoável. Ante o exposto, defiro a penhora de 50% sobre os veículos indicados pelo credor. Aponha-se restrição de circulação sobre os veículos encontrado via RenaJud no ID 165346568 e 165346569 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A expedição do referido mandado deve ser dirigida ao mesmo endereço em que foi realizada a citação do executado. À Secretaria: Ante o exposto: 1 - Expeça-se ofício à Brasilprev para forneça o extrato das aplicações do executado José Calazans da Rocha - CPF 098.795.606-04; 2 - Intime-se a Cast Participações S/A, na pessoa do executado, para que deposite o valor correspondente ao empréstimo que realizou junto ao executado no valor de R$ 1.600.000,00, devidamente corrigido, no prazo de 5 dias; 3 - Intime-se a Cast Informática S/A, na pessoa do executado, para que realize o depósito referente à distribuição de lucros auferidos em 2021 a que o executado tem direito e;. 4 - Prossiga-se na expedição do mandado de penhora e avaliação dos veículos acima indicados.” (ID 167953343 na origem). Nas razões recursais (ID 50965109), JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, ora agravante, afirma que “em 1.9.2023 Calazans, em nome da boa-fé e demonstrando seu reiterado espírito de colaboração, entregou os veículos penhorados para as Agravadas, com intuito de abater o valor da dívida” e “interpõe este agravo de instrumento para impugnar a penhora da sua distribuição de lucros, a qual compõe grande parte de sua subsistência” (ID 50965109, p. 6). Alega que “foram penhorados veículos, contas e, agora, a integralidade da distribuição dos lucros referentes ao exercício de 2021”, sendo necessária a limitação percentual dos referidos lucros (ID 50965109, pp. 8-9). Sustenta que não houve recusa das exequentes à penhora de ações da CAST, apenas discordância quanto ao valor unitário, e que “a penhora das ações da Cast não irá acarretar prejuízo algum para garantia da satisfação do crédito das Agravadas e será, ao mesmo tempo, o modo menos oneroso ao Agravante para o prosseguimento da execução”. (ID 50965109, p. 9). Argumenta que “é idoso e cuida da subsistência de toda sua família. Sua esposa, também idosa, faz uso de medicamentos caros e procedimentos médicos rotineiros. A penhora do valor integral da distribuição de lucros de fato irá comprometer com a subsistência familiar” (ID 50965109, p. 10). Sustenta ainda que: “( ) está caracterizado o fumus boni iuris por todo o exposto nesta peça, devendo-se considerar a existência de outros meios menos gravosos para prosseguimento da execução, nos termos do art. 805 do CPC, inclusive e especialmente pelo fato de que as Agravadas não se opuseram à oferta das ações da Cast feita por Calazans. Como demonstrado, a divergência se dá em relação ao valor unitário da ação. 39. Por sua vez, o periculum in mora se verifica na medida em que já houve determinação de penhora da distribuição de lucros de 2021 a que Calazans faz jus. Se a execução prosseguir e a Cast efetuar o depósito em Juízo, Calazans não poderá reaver o valor para seguir com o custeio de suas necessidade e de sua família.” (ID 50965109, p. 11). Requer, ao final: “( ) seja concedido efeito suspensivo a este agravo de instrumento para o fim de determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso. 42. Ao fim, Calazans requer o conhecimento e o provimento deste recurso, com fundamento no art. 1.015 do CPC, para que seja reformada a r. decisão agravada, de forma que seja revogada a penhora dos valores referentes à distribuição de lucros no ano de 2021. 43. Caso V. Exa. entenda por manter a r. decisão agravada, Calazans requer, de forma subsidiária, seja a penhora da distribuição de lucros de 2021 limitada ao percentual de 30%, de modo que Calazans possa fazer jus ao restante para adimplir com suas necessárias para sua subsistência e de sua família. ( )” – ID 50965109, pp. 11-12. Preparo recolhido (ID 50965114). Intimado a se manifestar sobre notícia de acordo firmado na origem, o agravante informou que “ainda remanesce interesse e utilidade no julgamento deste recurso, na medida em que este recurso e o Acordo mencionado possuem objetos distintos: este recurso tem como objeto a revogação da penhora da distribuição de lucros de Calazans, ao passo que o Acordo tem como objeto a penhora de Veículos em nome de Calazans e de sua esposa, a sra. Roselane” e requereu o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Como narrado, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida para o fim de ser revogada a penhora dos valores referentes à distribuição de lucros no ano de 2021 e, de forma subsidiária, seja a referida penhora limitada a 30% (trinta por cento) (ID 50965109). No entanto, a questão já foi debatida em outros autos. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o presente agravo de instrumento para evidenciar a preclusão da matéria objeto do recurso. Em 21/2/2022, proferida a seguinte decisão quanto ao pedido das exequentes/agravadas de penhora dos lucros: “( ) 2. Quanto ao pedido de penhora de lucros da empresa Cast Informática, considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos e a indicação de que o executado, José Calazans da Rocha, exerce a função de presidente da pessoa jurídica, defiro a penhora dos lucros sobre os quais tenha direito o devedor, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, até o valor da dívida: R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021. 2.1. Intime-se a pessoa jurídica Cast Informática, na pessoa do executado, que exerce a função de seu presidente, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que proceda ao depósito em juízo da quota-parte do lucro a ser distribuído a José Calazans da Rocha, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo. ( )” – ID 116275721, p. 2 na origem. E contra referida decisão foi apresentado pedido de reconsideração (ID 117421222 na origem), no qual a parte informou que “as Exequentes omitiram o fato de que Calazans vem realizando os depósitos em Juízo da distribuição de lucros da Cast Informática, já ofertados bens para solução da dívida, tudo em completa boa-fé” (ID 117421222 na origem). As exequentes se manifestaram pela manutenção da decisão pela qual determinada a penhora de cota-parte do executado, ora agravante, da distribuição dos lucros a que tenha direito (ID 119120201). A questão foi objeto da decisão de ID 119245961 na origem, pela qual retificada decisão anterior “para determinar a penhora da remuneração mensal do executado nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria, daquilo cuja soma das duas remunerações sobejar a 50 salários mínimos (hoje R$ 60.000,00), limitada a penhora a 50% da soma da remuneração do executado nestas empresas no mesmo período mensal” (ID 119245961, p. 3). Como se vê, mantida a determinação de penhora da distribuição dos lucros, já que não houve retificação da decisão no ponto. A parte executada, JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, então interpôs AGI 0708806-45.2022.8.07.0000 (ID 33791312), no qual requereu “( ) a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos das decisões de ID 116275721 e 119245961, até o julgamento final do recurso, ou que venha a ser provisoriamente prolatada outra decisão que determine percentuais menores para bloqueio de seu salário e de eventuais dividendos; b) no mérito, que seja revogada a penhora salarial, pois se trata de medida extremamente gravosa e excepcional; e c) caso assim não se entenda, que subsidiariamente, seja reduzida a penhora de sua verba salarial para 10% ou 15%” (ID 33791312, p. 6), sem nada questionar acerca da determinação de penhora da distribuição dos lucros. Liminar foi deferida “para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso” (ID 33791312, p. 13), e, no mérito, o recurso foi provido “para que seja reduzida penhora sobre sua verba salarial para 10%” (ID 38178359, p. 17). Em 30/9/2022, o juízo a quo assim definiu: “Analisando com cautela os autos, verifiquei que a decisão de ID116275721 tem duas determinações: 1) penhora dos rendimentos do executado do que sobejar 50 s.m.; 2) penhora de lucros a que tenha direito o devedor na Cast Informática, até o valor da dívida. Há, então, duas situações distintas: remuneração (pro labore), com base no art. 833, §2o, do CPC, e lucros, com base no 1.036 do CC. Em seguida, a decisão de ID119245961 retificou a anterior apenas quanto ao item 1, para determinar que a penhora sobre os rendimentos recaia apenas sobre 50% do que sobejar 50 s.m. A determinação de n. 2, penhora de lucros, não foi alterada, pois não houve nenhuma manifestação judicial a respeito. Os AGIs n. 0708806-45.2022.8.07.0000 e n. 0731460-26.2022.8.07.0000, por sua vez, referem-se exclusivamente à determinação de n. 1, que diz respeito à penhora de rendimentos (pro labore). Não consta menção a respeito da penhora de lucros, que possui fundamento legal diverso (art. 1.026 do CC). Assim, a penhora de lucros (dividendos) não foi objeto de recurso. Portanto, o efeito suspensivo concedido ao AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000 se refere apenas à penhora dos rendimentos, em atenção à decisão de ID119245961 (que retificou parcialmente a decisão anterior). Nessa linha, não há óbice à continuidade da penhora de lucros (dividendos). Com efeito, exerço o juízo de retratação quanto a decisão de ID136937031, agravada pelo exequente no 0731460-26.2022.8.07.0000 (ID137428995). Cumpra-se a decisão de ID116275721, no tocante à penhora de lucros (dividendos). Intime-se a pessoa jurídica Cast Informática, na pessoa do executado, que exerce a função de seu presidente, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que proceda ao depósito em juízo da quota-parte do lucro a ser distribuído a José Calazans da Rocha, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo. ( )” (ID 137524187, pp. 2-3). Interposto o AGI 0736692-19.2022.8.07.0000 contra referida decisão, o Relator Des. Fabio Eduardo Marques deferiu efeito suspensivo ao recurso em 4/11/2022 nos seguintes termos: “Com efeito, ‘nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio’ (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022). Portanto, sem que tenha havido recurso ou novo pedido com base em novos fundamentos fáticos, não cabe ao juiz restabelecer decisão preclusa, tal como terminou sucedendo na hipótese, ao determinar o cumprimento de parcela da decisão nitidamente revogada por decisão posterior não impugnada em tempo e modo pela parte prejudicada. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de penhora de lucros (dividendos) sem lastro em decisão vigente nos autos. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. ( )” (ID 40985924). No entanto, no julgamento de mérito em 29/6/2023, a decisão agravada foi mantida, conforme se depreende da ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORAS DE VERBA SALARIAL E LUCROS (DIVIDENDOS). MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE OS LUCROS. ORDEM DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PRETÉRITA QUANTO À PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão pretérita deferiu penhora salarial e de lucros (dividendos) a que tenha direito o executado na empresa indicada. Nova decisão retificou a anterior apenas quanto à penhora salarial, em nada alterando a penhora de lucros, igualmente mantida no julgamento de agravo de instrumento interposto pelo executado. Logo, cabível a determinação de cumprimento da decisão pretérita quanto à penhora de lucros. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1720364, 07366921920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É dizer: como bem exposto na decisão recorrida, a matéria — penhora de distribuição de lucros — já havia sido definida em momento anterior, decisão contra a qual, no ponto, o recorrente não se insurgiu em tempo e modo. Ou seja, nos termos do que definido no AGI 0736692-19.2022.8.07.0000, confirmada a possibilidade de “determinação de cumprimento da decisão pretérita quanto à penhora de lucros”. E a decisão ora agravada, também como se viu, limita-se a dar seguimento ao feito ao feito naqueles termos para o fim de fazer cumprir o que já havia sido definido pela decisão de ID 116275721 (penhora dos lucros), proferida em 21/2/2022. Manifesta a preclusão da matéria (art. 507 do Código de Processo Civil) Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora